Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-61.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 1004318-61.2016.8.11.0003
Recorrentes: LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, ELIAS FARAH e SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH
Recorrido: ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, ELIAS FARAH e SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 42561985):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TÍTULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a nota promissória constitui título executivo extrajudicial de promessa pura e simples de pagamento, dotado de cartularidade, literalidade, autonomia e abstração. Na hipótese, os Apelantes alegam que a escritura pública de compra e venda comprova o recebimento de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Entretanto, além desse documento não constar que tal valor referia-se à notas promissórias, observa-se que foi pago aos vendedores do terreno senhor Ivens João Wagna e não ao Recorrido a quem as notas promissórias foram endossadas. Os títulos de crédito gozam de autonomia, de modo que, para comprovar sua quitação, necessário registrar anotação correspondente no próprio título, resgatá-lo pelo sacado ou firmar documento hábil a demonstrar, de forma inequívoca, que o pagamento se deu em favor do credor legítimo, com vinculação expressa aos títulos, o que não se vislumbra nos autos. ” (TJMT, RAC n. 1004318-61.2016.8.11.0003, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
Os Recorrentes sustentam que o acórdão violou os arts. 5o, LV da CF; 369 do CPC e Parágrafo Único do art. 320 do CC, uma vez que não levou em consideração as provas dos autos que demonstram que o objeto da Execução (notas promissórias n. 2013/02/08 e n. 2013/03/08) já foram quitadas.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões Ids n. 45765458 e n. 45810959.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 48454974.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 5o, LV da CF. Via inadequada
Consoante o artigo 196 da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. EMBARGOS REJEITADOS. I - "Segundo esta Corte Superior, a violação às normas inseridas na Constituição Federal não pode ser analisada no âmbito do apelo nobre pois, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, não é possível apreciar malferição a dispositivos da Carta Magna Constitucional, em sede de recurso especial, porquanto a análise da referida matéria por este Superior Tribunal de Justiça importaria em verdadeira usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes." (...) (EDcl no AgRg no AREsp 1478975/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LV da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação arts. 369 do CPC e Parágrafo Único do art. 320 do CC
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 369 do CPC e Parágrafo Único do art. 320 do CC, os Recorrentes afirmam que o objeto da Execução (notas promissórias n. 2013/02/08 e n. 2013/03/08) já foram quitadas.
No entanto, para rever os entendimentos firmados no aresto recorrido sobre todos estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 320 DO CÓDIGO CIVIL E 373 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE O CRÉDITO EM QUESTÃO JÁ FOI QUITADO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que o crédito em questão já foi oportuna e integralmente quitado. 2. Rever o entendimento consignado pela Corte local quanto à quitação da dívida requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou elementos contidos nos autos - fichas financeiras e demais provas - para alcançar tal entendimento. 3. Assim, a análise dessa questão é inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Consoante orientação do STJ, "resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 18.6.2015). 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1661942/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV